Tribunal: STF
Processo: RE 1549756
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS. ILICITUDE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, ao negar provimento a agravo regimental em habeas corpus, manteve decisão que reconheceu a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, em contexto de flagrante por crime permanente (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo), determinando o desentranhamento das provas e a absolvição do réu.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se é lícito o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, para fins de flagrante por crime permanente, quando ausentes fundadas razões prévias que justifiquem a medida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial em caso de flagrante delito, inclusive em período noturno, desde que amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência do crime no interior da residência.



    4. A Corte também firmou o entendimento de que a busca pessoal, sem mandado judicial, exige a presença de elementos indiciários objetivos, não sendo admitida sua realização com base em critérios subjetivos ou discriminatórios (HC 208.240).



    5. O controle judicial posterior é imprescindível para preservar a inviolabilidade do domicílio, protegendo contra ingerências arbitrárias, conforme interpretação do art. 5º, XI, da CF, em consonância com tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro.



    6. A existência de mandado de prisão em aberto, por si só, não autoriza a busca domiciliar sem ordem judicial, tampouco se configura como elemento suficiente para caracterizar fundadas razões.



    7. No caso concreto, não houve demonstração, pelas instâncias ordinárias ou pelo Ministério Público, de qualquer elemento concreto anterior à busca domiciliar que pudesse justificar a diligência, sendo ausente o nexo entre o cumprimento do mandado de prisão e a apreensão dos ilícitos.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recurso desprovido.